Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva quando o paciente descumpriu medida protetiva determinada em seu desfavor e proferiu ameaça de morte séria contra a vítima, além de injuriá-la, reiterando na referida prática criminosa, de modo a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar ordem pública e a integridade física da ofendida.
II – O fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, o que se agrava ainda mais diante de reiteração criminosa e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência.
III – Ordem denegada.